Tribunal: TJBA
Processo: 8041090-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041090-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AGIL COMERCIO & SERVICOS LTDA Advogado(s): MARCELO PIMENTA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por AGIL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. contra decisão do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Cláusulas Contratuais proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a produção de prova pericial contábil requerida pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial contábil, em ação revisional de contrato bancário, configura cerceamento de defesa a justificar a reforma da decisão interlocutória. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão que indefere prova pericial, por aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015 (STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988). O indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida pela análise documental, especialmente de cláusulas contratuais e índices de mercado acessíveis em fonte oficial. A prova pericial, em demandas revisionais bancárias, destina-se principalmente à quantificação de valores após eventual reconhecimento de abusividade, podendo ser realizada em fase de liquidação de sentença, sem prejuízo ao contraditório. O art. 370 do CPC confere ao juiz o poder de indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias, cabendo-lhe avaliar a pertinência da perícia para o julgamento do mérito. A jurisprudência reconhece a discricionariedade judicial no indeferimento de perícia contábil em ações revisionais, quando a matéria é de direito e pode ser resolvida com base documental (TJ-RS, AI nº 5374830-60.2023.8.21.7000; TJ-PB, AI nº 0817314-92.2024.8.15.0000; TJ-MS, AI nº 1405793-85.2024.8.12.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada por meio da análise documental. A perícia contábil em ação revisional de contrato bancário pode ser postergada para a fase de liquidação, destinada à quantificação de valores eventualmente reconhecidos como abusivos. O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir a produção de provas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 370, 1.007, §1º, 1.015; CPC/2015, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 2092655/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.03.2023; TJ-RS, AI nº 5374830-60.2023.8.21.7000, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 19.03.2024; TJ-PB, AI nº 0817314-92.2024.8.15.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão; TJ-MS, AI nº 1405793-85.2024.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 23.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041090-60.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante AGIL COMERCIO & SERVICOS LTDA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .